Tribunal: TJDFT
Processo: 0754447-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR - RESPONSABILIDADE ESTATAL PELOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - OPÇÃO INICIAL DO USUÁRIO PELO SERVIÇO PARTICULAR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - CUMPRIMENTO DA TRANSFERÊNCIA EM TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou extinto o feito com suporte no art. 485, VI, do CPC, pela superveniente perda do interesse processual, no tocante ao pedido de transferência e internação em leito de UTI, tornou sem efeito o provimento antecipatório para inclusão da parte autora na CRIH e para internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, observada a ordem de internação em leitos de UTI segundo os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e julgou improcedente o pleito de se imputar ao Distrito Federal o adimplemento das despesas, particulares, contraídas pela parte autora.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50958839). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que diante de um estado de saúde debilitado, foi atendida no Pronto Socorro de Fraturas da Ceilândia, onde exames revelaram a necessidade urgente de internação em UTI. Sustenta que ajuizou ação contra o Distrito Federal para assegurar sua vaga na UTI e para condenação do recorrido condenado a suportar os ônus financeiros no hospital privado desde a propositura da ação ate a efetiva transferência para o Hospital da Rede Publica. Diante disso, formula, em grau de recurso, pedido para que o Distrito Federal seja condenado à responsabilidade quanto ao custo da internação no Hospital de Fraturas da Ceilândia desde o dia 09/10/2023 até a data de sua alta hospitalar.
4. Em contrarrazões, o recorrido/requerido aduz que no mesmo dia que ajuizou a ação a autora foi transferida para a rede pública. Argumenta que a recorrente não comprovou tentativa de realizar o tratamento na rede pública e que foi levada para o hospital particular por sua livre escolha.
5. Verifica-se da petição inicial que o pedido formulado pela autora para condenação da parte requerida "a suportar os ônus financeiros do Hospital privado desde a propositura da presente ação ate a efetiva transferencia para o Hospital da Rede Publica, de acordo com os valores tabela da ANS" (ID 50954581).
6. Preliminar de Inovação Recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal a recorrente formula pedido para que o recorrido seja condenado a suportar os ônus do Hospital privado desde a propositura da ação até a data da alta hospitalar. Assim, não conheço do recurso nesse ponto.
7. Dos documentos trazidos, verifico que a ação foi proposta em 09/10/2022, mesma data que a requerente foi admitida no Hospital Regional de Ceilândia (ID 50958830). A alta médica, segundo informado pelo Hospital Regional de Ceilândia, ocorreu em 16/10/2022. Segundo relato prestado pela parte requerente, a autora ficou internada na sala vermelha do Hospital Regional de Ceilândia, onde teve toda assistência necessária (ID 50958809). Limita-se o recurso, portanto, à responsabilidade quanto aos custos de internação da recorrente em hospital particular no dia 09/10/2022, tendo em vista os limites fixados no pedido inicial e informação de que a transferência da recorrente para hospital público ocorreu no mesmo dia do ajuizamento da ação.
8. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa por parte do ente federado na prestação do serviço do qual necessitava o paciente.
9. Todavia, no caso dos autos, é de se observar que inicialmente a paciente optou por ser atendida em nosocômio particular e após obter informação acerca da necessidade de internação em UTI e dos custos do serviço, buscou a tutela jurisdicional para ser encaminhada para um leito de terapia intensiva.
10. Da análise dos documentos dos autos, verifica-se que o ente estatal foi intimado para o cumprimento da tutela de urgência em 09/10/2022, às 20h31 (ID 50954585), cumprindo-a, com a admissão da parte autora em hospital público em 09/10/2022, às 21h26 (ID 450958830), em menos de 24 horas. Em 11/10/2022 o médico assistente informou ao CERIH que a recorrente não necessitava de UTI por melhora clínica (ID 50958830).
11. A orientação desse Colegiado em situações semelhantes, quando não comprovada a ocorrência de recusa de atendimento na rede pública antes da admissão da parte autora na rede privada hospitalar é a de que não configura a mora estatal quando cumprida a decisão de transferência da paciente em tempo razoável e adotadas as providências necessárias para inserção da recorrente no mapa de espera, realizando-se buscas ativas para localização de leitos vagos, não sendo responsabilidade do ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado. A exemplo, cito os precedentes: (Acórdão 1742827, 07047118420238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1742844, 07087511220238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1717951, 07047732720238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Portanto, não se verifica nos autos conduta omissa ou ingerência do Distrito Federal na prestação dos serviços médicos, devendo a sentença ser mantida.
13. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.